Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária de pessoa jurídica. A agravante alegou que o valor constrito seria destinado ao pagamento de impostos e à aquisição de ganchos para cumprimento de contrato firmado com empresa de economia mista, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de destinação específica dos valores penhorados comprova a impenhorabilidade; (ii) estabelecer se a penhora compromete a continuidade das atividades da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A empresa agravante não comprova que os valores penhorados possuem caráter impenhorável ou que a penhora inviabilize suas atividades. Apesar de alegar que os valores são destinados a contratos específicos, a documentação apresentada não demonstra risco iminente à continuidade da empresa.
As regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, IV e X, do CPC, não se aplicam a pessoas jurídicas, sendo baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana, que não alcança a situação discutida.
A agravante possui contratos de grande monta, além de capital social elevado, o que demonstra sua capacidade financeira e continuidade operacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de valores prevista no artigo 833 do CPC não se aplica a pessoas jurídicas, de modo que a impenhorabilidade de valores da empresa deve basear-se na comprovação do risco de inviabilidade empresarial.
A mera alegação de destinação específica dos valores penhorados, sem comprovação concreta de que a penhora inviabiliza as atividades empresariais, não é suficiente para afastar o ato constritivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1587301/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2020; TJDFT, Acórdão 1794447, Rel. Romulo de Araújo Mendes, j. 29.11.2023.